Tribunal: TCU
Processo: 012.773/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Agência Nacional de Vigilância Sanitária, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7110/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em retornar os autos à unidade técnica para reanálise. 1. Processo TC- Processo 012.773/2024-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cilon Vitorino da Rosa (XXX.521.090-XX); Claudison Lima da Silva (XXX.195.232-XX); Francisco Mello (XXX.880.567-XX); Lia Zanette Bourscheid (XXX.097.300-XX); Nilson Gomes (XXX.263.267-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que examine a legalidade da transposição de carreira que favoreceu os interessados deste processo, que ingressaram nos quadros da Agência Nacional de Vigilância Sanitária sem a prévia realização de concurso público para os cargos nos quais se aposentaram.